Tribunal: TCU
Processo: 037.259/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Marilene Santos Sereno contra decisão do Acórdão 1.057/2022TCU1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1057/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de aposentadoria da Sra. Marilene Santos Sereno foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Sra. Marilene Santos Sereno, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o item 1.7.1 do acórdão recorrido; 9.3. determine ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS que: 9.3.1. convoque a interessada para optar entre a percepção das parcelas de "opção" ou de "quintos", suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão da interessada; 9.3.2. na hipótese de escolha pela primeira, cadastre novo ato de alteração, submetendo-o ao escrutínio da Corte de Contas, por meio do sistema e-Pessoal, com a consequente exclusão das rubricas de "quintos"; 9.3.3. na hipótese de escolha pela segunda vantagem, cadastre novo ato de alteração, submetendo-o ao escrutínio da Corte de Contas, por meio do sistema e-Pessoal, com a consequente exclusão das rubricas de "opção"; e 9.4. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.